Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-76.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-76.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR. COMPATIBILIDADE DE ASSINATURAS. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU ESTORNO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação Cível
(92600572)
interposta por
DEUSDETE MATOS DOS SANTOS
em face da sentença
(92600568)
proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ruy Barbosa/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

2. Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso
(ID 92600572)
, sustentando, em síntese, que não teria realizado a contratação do empréstimo consignado e que a sua boa-fé restaria caracterizada pelo depósito judicial do valor recebido. Pugna pela repetição em dobro dos valores descontados e por danos morais indenizáveis.

3. Antes de adentrar no mérito, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado. O princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal, impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da conclusão do julgador e os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada.

No presente caso, embora as razões recursais sejam sucintas, verifica-se que o Apelante impugna o fundamento central da sentença – qual seja, a validade da contratação e a regularidade dos descontos –, ainda que de forma não aprofundada.

Apresenta argumentos sobre a inexistência da contratação, a caracterização de sua boa-fé pelo depósito judicial, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o direito à repetição de indébito.

Dessa forma, entendo que, embora as razões recursais pudessem ser mais robustas e específicas, há um mínimo de impugnação necessária ao conhecimento do recurso, permitindo o exercício do contraditório e a análise meritória da pretensão recursal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

4. Tendo a instituição financeira apresentado contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo autor, com assinatura compatível àquela constante em seu documento de identificação, bem como comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade do mutuário, resta demonstrada a existência e validade da relação jurídica.

5. O negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Ausente qualquer prova de vício de consentimento, coação, erro, dolo, estado de perigo ou lesão, não há falar em nulidade contratual.

6. Não restou comprovado nos autos o depósito judicial alegado pelo Apelante. Ademais, eventual depósito do valor recebido, realizado somente após o ajuizamento da ação e meses após o crédito em conta bancária, sem qualquer demonstração de tentativa prévia de restituição pela via extrajudicial, não evidencia a observância ao princípio da boa-fé objetiva. Tal conduta configura mero expediente processual adotado em momento posterior à propositura da demanda, desprovido de eficácia para afastar a ilicitude inicialmente verificada.

7. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço e nexo de causalidade com o dano alegado. Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, não se configura falha na prestação de serviço.

8. Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao realizar os descontos das parcelas do contrato validamente celebrado, não há falar em danos morais indenizáveis ou em repetição de indébito.

9. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de robusta prova que a corrobore, e contrariada pela documentação apresentada pelo credor, não é suficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico.

10.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000532-76.2022.8.05.0218, em que é Apelante
DEUSDETE MATOS DOS SANTOS
e Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau - Relatora